Tribunal: TJES
Processo: 5000613-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO
.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO
.

1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, n
ão deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus

por se tratar de mera
reiteração
de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

2.
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo.

3
.
Ordem

parcialmente
conhecid
a
e

denegad
a
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER

PARCIALMENTE
do
HABEAS CORPUS

e,
na parte conhecida,

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000613-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEREK HENRIQUE NASCIMENTO
COATOR: Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente DEREK HENRIQUE NASCIMENTO contra o suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA.

O impetrante sustenta, em síntese, o excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, além da ausência dos requisitos para a manutenção da medida, previstos no art. 312, do CPP.

Em razão da ausência de pedido liminar, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, prestadas no mov. 2163762.

Em parecer (mov. 2200107), a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa parte, pela denegação da ordem.

Pois bem. O impetrante pugna pela revogação da prisão cautelar do paciente amparado por duas causas de pedir, referentes (i) ao excesso de prazo na tramitação da instrução criminal, em razão dos adiamentos da audiência e não designação de nova data; (ii) a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia, sob a alegação de que a existência de outros procedimentos não autoriza concluir pela periculosidade do paciente.

Quanto a essa última, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, entendo que a impetração não merece conhecimento.

Com efeito, a matéria relacionada aos requisitos da prisão cautelar do paciente já foi debatida, recentemente, por esta Corte de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 0010482-76.2021.8.08.0000. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
O decisum impugnado está de acordo com o entendimento da Corte Superior de Justiça, que possui jurisprudência firme no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar." (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
2. Não passa despercebida, também, a ousadia acentuada demonstrada pelo paciente e demais autuados, os quais, segundo elementos informativos colhidos, teriam adquirido grande quantidade de drogas 06 (seis) quilogramas de maconha , de outro estado da federação e recebido o material via remessa postal, circunstância que agrava sobremaneira a prática criminosa. Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, justifica-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (RHC n. 110.069/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/8/2019). 3. A Decisão, que a impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito homicídio e, não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente, deve-se confiar na palavra do magistrado quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023733, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021). (grifei)

Como se sabe, n
ão deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus

quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

Desse modo, não conheço, em parte, da presente impetração, uma vez que já houve a prestação jurisdicional em segundo grau quanto à matéria suscitada, não se vislumbrando, no caso, nenhum abuso ou ilegalidade a configurar constrangimento ilegal.

No mais, quanto à alegação de excesso de prazo, sustenta o douto impetrante que o atraso no trâmite da instrução criminal decorre, exclusivamente, do aparato judicial. Aduz, nesse contexto, que
"a

denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2021, sendo a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29 de Novembro de 2021, todavia, a mesma não foi realizada por ausência de magistrado".

Sustenta, ademais, que "a audiência em continuação sequer foi designada, não havendo previsão de quando a marcha processual será retomada", tendo destacado a previsão do art. 56, §2º, da Lei 11.343, no sentido de que a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúcia".

Sobre o tema, sigo o entendimento de que os prazos atribuídos ao magistrado são impróprios e não peremptórios, devendo ser analisados com base na razoabilidade, assim como já se manifesta há tempos a jurisprudência quando se alega o excesso do lapso temporal para a formação da culpa.

Mutatis mutandis
, é cediço que a alegação “deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Nesse aspecto, também não se pode desconsiderar o recesso forense, além da necessidade de designação de outras audiências, de forma que o referido prazo, a meu ver, não se mostra desproporcional.

De mais a mais, segundo informações prestadas pela dita autoridade coatora, o feito atualmente aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para data próxima, dia 18/04/2022, o que afasta, a menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO EM PARTE
da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO
.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO
.

1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, n
ão deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus

por se tratar de mera
reiteração
de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

2.
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo.

3
.
Ordem

parcialmente
conhecid
a
e

denegad
a
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER

PARCIALMENTE
do
HABEAS CORPUS

e,
na parte conhecida,

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em __16_/__03_/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.